Tribunal: CARF
Processo: 13819.901123/2010-77
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDREA MACHADO MILLAN
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2020-11-24

Inteiro teor:
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13819.901123/2010-77
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-002.175 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
05 de novembro de 2020
Recorrente
EMBALAGENS FLEXÍVEIS DIADEMA S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2005
EXTINÇÃO DE ESTIMATIVAS POR COMPENSAÇÃO. COMPOSIÇÃO
DE SALDO NEGATIVO.
Se o valor objeto de DCOMP não homologada integra saldo negativo de IRPJ,
o direito creditório deste decorrente deve ser deferido, pois em 31 de dezembro
o débito tributário referente à estimativa restou constituído pela confissão e
será objeto de cobrança.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Andréa Machado Millan - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson, Andréa
Machado Millan, José Roberto Adelino da Silva e André Severo Chaves.

Relatório
O presente processo trata de Declaração de Compensação (DCOMP), que informa
como crédito o saldo negativo de IRPJ do ano-calendário 2005. Transcrevo, abaixo, o relatório
da decisão de primeira instância, que resume o litígio:
Tratam os autos da declaração de compensação no 11105.62582. 120209.1.7.02-
5688, transmitida eletronicamente com base em créditos decorrentes de saldo negativo
de IRPJ, que teria sido apurado no exercício 2006 (01/01/2005 a 31/12/2005).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13819.901123/2010-77
Fl. 374
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-002.175 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13819.901123/2010-77

Analisadas as informações prestadas, a soma das parcelas de composição do
crédito informadas no PER/DCOMP não foram suficientes para comprovar a quitação
do imposto devido e a apuração do saldo negativo.
Assim, em 10/02/2010 foi emitido eletronicamente o Despacho Decisório (fl.
7), cuja decisão não homologou as compensações declaradas nos PER/DCOMP. O
valor do principal correspondente aos débitos informados é de R$ 30.877,59.
Cientificado dessa decisão, bem como da cobrança dos débitos confessados na
DCOMP, o sujeito passivo apresentou em 19/03/2010, Manifestação de
Inconformidade às fls. 17 a 19.
Em sua defesa, resumidamente, a contribuinte enfatiza a existência do crédito
pleiteado e esclarece que teria deixado de declara no Per/DCOMP algumas parcelas de
composição de crédito que demonstrariam seu direito. Apresenta demonstrativos.
Ao final, entendendo ter demonstrado a insubsistência e improcedência do
indeferimento do seu pleito, requer que seja acolhida a presente manifestação de
inconformidade.

A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Brasília – DF, no
Acórdão às fls. 91 a 94 do presente processo (Acórdão no 03-79.238, de 22/03/2018 – relatório
acima), julgou a Manifestação de Inconformidade improcedente. Abaixo, sua ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2005
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. PARCELAS DE COMPOSIÇÃO DO
CRÉDITO. SALDO NEGATIVO. ACÓRDÃO SEM EMENTA
Acórdão emitido sem ementa, nos termos do art. 2o da Portaria RFB no 2.724, de 27 de
setembro de 2017.

No voto, esclareceu que consulta aos sistemas da Receita Federal (efetuada em
21/03/2018), demonstrou que:

DIPJ: a contribuinte declarou na DIPJ do período saldo negativo no
montante de R$ 28.763,22, tendo sido deduzidos do imposto de renda
apurado sobre o lucro real parcelas referentes à retenção na fonte, no
montante de R$ 28.763,22 e à IRPJ mensal paga por estimativa no valor de
R$ 1.146.301,58. Também foram deduzias parcelas referentes a Operações
de Caráter Cultural e Artístico (R$ 29.308,44) e ao Programa de
Alimentação do Trabalhador (R$ 29.308,44) – fl. 43.

Documentos da Arrecadação: confirma pagamentos de estimava mensal de
IRPJ referente ao ano-calendário de 2004 no valor de R$ 889.156,04 (fls. 79
a 90). Registre-se que o documento de fls. 90 não foi considerado porque se
refere ao ano-calendário de 2006.

DIRF: foi confirmado no Despacho Decisório o valor declarado na DIPJ,
que foi de R$ 28.763,22.

Fl. 375
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-002.175 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13819.901123/2010-77

Assim, refez o cálculo da apuração do saldo negativo, considerando o IRPJ devido
de R$ 1.146.301,58, conforme informação extraída do Despacho Decisório. Concluiu que não havia
saldo negativo, mas IRPJ a pagar no valor de R$ 169.765,44:

Cientificado da decisão de primeira instância em 11/04/2018 (Aviso de
Recebimento à fl. 97), o contribuinte apresentou o Recurso Voluntário em 08/05/2018 (recurso
às fls. 250 a 261, Termo de Análise de Solicitação de Juntada à fl. 99).
Nele alega que, entre junho e dezembro de 2005, recolheu IRPJ no valor de R$
1.146.301,58, conforme quadro demonstrativo abaixo:

Que os valores da planilha podem ser confirmados na DIPJ do ano-calendário
2005 (fl. 38) e nas DCTF de junho a dezembro, anexadas ao recurso.
Argumenta que, como os pagamentos efetuados somam R$ 1.146.301,58 (mesmo
valor do IRPJ devido), o saldo negativo apurado corresponde ao valor do IRRF, de R$ 28.763,22.
Invoca o princípio da verdade material.
É o Relatório.

Fl. 376
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-002.175 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13819.901123/2010-77

Voto
Conselheira Andréa Machado Millan, Relatora.
O recurso apresentado atende aos requisitos de admissibilidade previstos no
Decreto no 70.235/1972 e Decreto no 7.574/2011, que regulam o processo administrativo-fiscal
(PAF). Dele conheço.
A discussão gira em torno das parcelas de crédito que compõem o saldo negativo
de IRPJ do ano-calendário 2005. A DRJ computou apenas o IRRF, já confirmado desde o
Despacho Decisório (R$ 28.763,22), e os pagamentos em DARF, comprovados às fls. 79 a 90,
apurando IRPJ a pagar de R$ 169.765,44.
O contribuinte computa, nas estimativas pagas, não apenas os recolhimentos em
DARF, mas também valores compensados em DCOMP, nos meses de julho, setembro e
dezembro, conforme tabela reproduzida no relatório. Estimativas pagas e compensadas
somariam os R$ 1.146.301,58 alegados pela empresa, gerando o pleiteado saldo negativo de R$
28.763,22, equivalente ao IRRF.
Pois bem.
Às fls. 40 a 43, as fichas da DIPJ referentes ao IRPJ indicam que o imposto de
renda mensal pago por estimativa foi de R$ 1.146.301,58, mesmo valor do IRPJ devido,
conforme alegado pela empresa.
Os pagamentos de estimativas, em DARF, comprovados às fls. 292 a 301, somam
R$ 732.729,95. Adicionados aos R$ 413.571,60 de estimativas compensadas, totalizam os R$
1.146.301,55 de estimativas pagas alegados pela empresa.
Assim, a questão se resume à comprovação da parcela de crédito referente às
estimativas compensadas. Nesse ponto, é relevante esclarecer que todas as estimativas foram
declaradas em DCTF exatamente como apresentadas na planilha acima, em parte pagas através
de DARF e em parte compensadas através das DCOMP indicadas. As DCTF foram anexadas ao
Recurso Voluntário, às fls. 101 a 371. As DCOMP das estimativas, de acordo com a planilha,
foram apresentadas no prazo de vencimento das mesmas.
Não consta no processo se as compensações dos débitos de estimativas foram
homologadas. No entanto, independentemente da homologação, o crédito a elas relativo deve
compor o saldo negativo do ano-calendário de 2005. Isso porque de uma eventual não
homologação das compensações resultará a sua cobrança, se o despacho decisório que não as
homologou for posterior a 31 de dezembro daquele ano, ou até 31 de dezembro havendo
manifestação de inconformidade pendente de julgamento.
Este é o entendimento estabelecido no Parecer Normativo COSIT no 2, de 3 de
dezembro de 2018, cuja ementa transcrevo parcialmente abaixo:
NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO. EXTINÇÃO DE ESTIMATIVAS
POR COMPENSAÇÃO. ANTECIPAÇÃO. FATO JURÍDICO TRIBUTÁRIO. 31 DE
DEZEMBRO. COBRANÇA. TRIBUTO DEVIDO.
Os valores apurados mensalmente por estimativa podiam ser quitados por Declaração
de compensação (Dcomp) até 31 de maio de 2018, data que entrou em vigor a Lei no
13.670, de 2018, que passou a vedar a compensação de débitos tributários
concernentes a estimativas.
Fl. 377
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-002.175 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13819.901123/2010-77

Os valores apurados por estimativa constituem mera antecipação do IRPJ e da CSLL,
cujos fatos jurídicos tributários se efetivam em 31 de dezembro do respectivo ano-
calendário. Não é passível de cobrança a estimativa tampouco sua inscrição em Dívida
Ativa da União (DAU) antes desta data.
(...)
No caso de Dcomp não homologada, se o despacho decisório que não homologou a
compensação for prolatado antes de 31 de dezembro, e não foi objeto de manifestação
de inconformidade, não há formação do crédito tributário nem a sua extinção; não há
como cobrar o valor não homologado na Dcomp, e este tampouco pode compor o
saldo negativo de IRPJ ou a base de cálculo negativa da CSLL. No caso de Dcomp
não homologada, se o despacho decisório for prolatado após 31 de dezembro do ano-
calendário, ou até esta data e for objeto de manifestação de inconformidade pendente
de julgamento, então o crédito tributário continua extinto e está com a exigibilidade
suspensa (§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996), pois ocorrem três situações
jurídicas concomitantes quando da ocorrência do fato jurídico tributário: (i) o valor
confessado a título de estimativas deixa de ser mera antecipação e passa a ser crédito
tributário constituído pela apuração em 31/12; (ii) a confissão em DCTF/Dcomp
constitui o crédito tributário; (iii) o crédito tributário está extinto via compensação.
Não é necessário glosar o valor confessado, caso o tributo devido seja maior que os
valores das estimativas, devendo ser as então estimativas cobradas como tributo
devido.
Se o valor objeto de Dcomp não homologada integrar saldo negativo de IRPJ ou a
base negativa da CSLL, o direito creditório destes decorrentes deve ser deferido, pois
em 31 de dezembro o débito tributário referente à estimativa restou constituído pela
confissão e será objeto de cobrança.
Dispositivos Legais: arts. 2o, 6o, 30, 44 e 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996; arts. 52 e 53 da IN RFB no 1.700, de 14 de março de 2017; IN RFB no 1.717, de
17 de julho de 2017.

Ressalte-se que tal entendimento aplica-se apenas à hipótese em que os débitos
das estimativas estejam extintos em 31 de dezembro por DCOMP, só então podendo ser
cobrados e encaminhados para inscrição em dívida ativa. A compensação regularmente
declarada tem o efeito de extinguir o crédito tributário, equivalendo a pagamento para todos os
fins, inclusive para fins de composição de saldo negativo. Na hipótese de não homologação da
compensação que compõe o saldo negativo, a Fazenda poderá exigir o débito compensado pelas
vias ordinárias, através de Execução Fiscal.
Nesse caso, a glosa do saldo negativo utilizado pela ora recorrente acarretaria
cobrança em duplicidade do mesmo débito. De um lado teria prosseguimento a cobrança do
débito decorrente da estimativa não homologada, e de outro haveria a redução do saldo negativo.
Mesmo antes do referido Parecer Normativo COSIT no 2, de dezembro de 2018, já
encontramos decisões da Câmara Superior de Recursos Fiscais na mesma direção. Abaixo,
ementa do Acórdão no 9101-003.891, de 08 de novembro de 2018, que, por maioria de votos,
deu provimento Recurso Especial do contribuinte:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2005
GLOSA DE CRÉDITO. SALDO NEGATIVO DE CSLL. COMPENSAÇÕES DE
ESTIMATIVAS NÃO HOMOLOGADAS. IMPROCEDÊNCIA.
Fl. 378
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1001-002.175 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13819.901123/2010-77

A compensação regularmente declarada, tem o efeito de extinguir o crédito tributário,
equivalendo ao pagamento para todos os fins, inclusive, para fins de composição de
saldo negativo.
Na hipótese de não homologação da compensação que compõe o saldo negativo, a
Fazenda poderá exigir o débito compensado pelas vias ordinárias, através de Execução
Fiscal.
A glosa do saldo negativo utilizado pela Contribuinte acarreta cobrança em
duplicidade do mesmo débito, tendo em vista que, de um lado terá prosseguimento a
cobrança do débito decorrente da estimativa de IRPJ não homologada, e, de outro,
haverá a redução do saldo negativo gerando outro débito com a mesma origem.

Observe-se que, no caso concreto, não há nenhuma indicação de que as DCOMP
referentes às estimativas, apresentadas no prazo de vencimento das mesmas, tenham sido objeto
de Despacho Decisório, anterior a 31/12/2005, que as indeferisse. Ao contrário, em anos
posteriores foram informadas nas DCTF referentes às estimativas.
Diante do exposto, alinhando-se ao Parecer Normativo COSIT no 2/2018 e à
decisão citada, voto por dar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Andréa Machado Millan

Fl. 379
DF CARF MF
Documento nato-digital